Tribunal: TJES
Processo: 0003261-72.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003261-72.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO GOMES CYPRIANO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Embargos à Execução decorrente da não apresentação de cópia do ato citatório da execução, exigência feita nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da carta de citação ou de justificativa idônea para sua não juntada obsta o prosseguimento dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a suposta ciência espontânea do processo executivo supre, de forma válida e eficaz, a ausência de citação formal e autoriza o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte embargante deve instruir os embargos com as peças relevantes da ação de execução, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

A alegação de ciência espontânea da ação de execução foi apresentada de forma extemporânea, somente após a sentença, sem qualquer prova nos autos, o que inviabiliza seu aproveitamento processual.

A exigência da juntada da carta de citação não configura formalismo inútil, mas medida necessária para aferição da tempestividade dos embargos.

A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela parte recorrida foi corretamente rejeitada, por ausência de provas que infirmassem a presunção legal da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao embargante instruir os embargos à execução com as peças essenciais da ação executiva, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A alegação de ciência espontânea da execução deve ser feita de forma tempestiva e acompanhada de provas mínimas, sob pena de preclusão e ineficácia jurídica.

A ausência de documento essencial, não suprida nem justificada, impede o regular prosseguimento dos embargos e autoriza sua extinção sem julgamento do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Pedro Gomes Cypriano contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Embargos à Execução proposta em face da Cooperativa de Crédito Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente do não atendimento à determinação judicial de regular instrução da petição inicial.

Antes de passar ao exame do mérito do recurso, cumpre apreciar a
impugnação ao benefício da justiça gratuita
formulada pela parte recorrida nas contrarrazões, a qual pleiteia a revogação do benefício concedido ao Apelante, sob o argumento de ausência de demonstração fática de hipossuficiência e da presunção de capacidade contributiva deste.

A insurgência, contudo,
não se sustenta,
haja vista que n
os termos do artigo 99, §3º do CPC, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida
à pessoa natural que afirmar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
, bastando para tanto
a mera declaração de hipossuficiência,
a qual goza de presunção de veracidade
e que não é infirmada por nenhum elemento de prova nos autos.

No caso concreto,
a parte recorrida limit
a
-se a suscitar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça com fundamento genérico
, alegando que o Apelante não apresentou declaração de imposto de renda ou extratos bancários, e que poderia, por essa omissão, ser presumida sua capacidade econômica.

Todavia, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
a simples impugnação desprovida de prova da capacidade financeira do beneficiário não é suficiente para afastar o benefício da gratuidade
outrora concedido. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No presente feito, a impugnante não produziu prova
nenhuma
da capacidade econômica do Apelante, não havendo nos autos qualquer elemento que revele padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, nem documentos que infirmem objetivamente a declaração prestada.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada impugnação à gratuidade de justiça, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta Corte reside na alegação de que o Apelante teria tido ciência espontânea da existência do processo de execução que ensejou os embargos, razão pela qual não haveria que se exigir a juntada da carta de citação, por inexistente.

Pois bem, ao despachar a petição inicial dos embargos à execução, o juízo de origem determinou, com fulcro no art. 914, §1º, do CPC, que a parte autora promovesse a juntada de cópia do ato de citação da ação de execução, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O artigo 914, § 1º do Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

A intimação para cumprimento dessa diligência foi regularmente realizada, conforme certidão de fls. 40 dos autos digitalizados. A Apelante alega que, em resposta, protocolou petição (fl. 41), na qual
se limita a informar que “
teve conhecimento dos autos no próprio cartório
” e a requerer a juntada da procuração
, sem fazer qualquer referência à determinação judicial de apresentação da carta de citação,
sem justificativa expressa para a sua ausência e, sobretudo, sem articular qualquer fundamento para tal omissão
.

Ora, a petição de fl. 41, subscrita pelo patrono do Apelante,
não se presta ao cumprimento da determinação judicial de apresentação da carta de citação ou da respectiva certidão de juntada
, tampouco pode ser interpretada como manifestação válida ou minimamente eficaz no sentido de justificar sua ausência. A referida peça limita-se a informar genericamente que o Apelante “
teve conhecimento dos autos no próprio cartório”,
requerendo apenas a juntada de procuração. Não há, ali, qualquer alegação jurídica articulada, tampouco a invocação da tese de ciência espontânea dos autos executivos (que sequer são mencionados) como substitutiva da citação formal.

Tanto é assim que o próprio juízo a quo, ao interpretar a petição de fl. 41,
entendeu que o Apelante estava, na verdade, apenas registrando sua ciência da intimação realizada nos próprios autos dos embargos à execução
, e não que estivesse justificando a ausência da carta de citação ou alegando ciência prévia da ação executiva.

A referida manifestação foi compreendida, com razão, como simples confirmação do conhecimento da ordem judicial proferida no bojo dos embargos,
sem qualquer pretensão explícita de suprimir a exigência processual prevista no art. 914, §1º, do CPC
. Vejamos trecho da sentença:
“
O embargante fora devidamente intimado através dos seus patronos, conforme certidão de fls. 40
(autos digitalizados),
tendo inclusive protocolado petição informando que tomou conhecimento da
determinação”.

Essa interpretação do juízo de origem se mostra absolutamente
coerente com o conteúdo estritamente limitado da petição
, que
não desenvolve qualquer
fundamentação ou
raciocínio jurídico sobre a
ausência de carta de
citação
nos autos da execução embargada
, tampouco menciona comparecimento espontâneo ou invoca o art. 239, §1º, do CPC. A leitura judicial, portanto, decorreu da absoluta falta de clareza e suficiência da manifestação apresentada,
cujo teor não autoriza, nem implicitamente, a conclusão de que teria havido o cumprimento da determinação ou o oferecimento de causa legítima para sua dispensa
.

A suposta ciência espontânea somente veio a ser
ventilada extemporaneamente
, primeiro nos
embargos de declaração opostos à sentença
, e depois
nas razões da presente apelação
– momentos processuais nos quais tal alegação já se encontrava
preclusa
, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se trata apenas da ausência de alegação oportuna, mas também de completa
ausência de prova nos autos dos embargos
quanto à suposta ciência prévia do processo executivo. Com exceção da petição inicial e do contrato bancário que instrui a execução extrajudicial,
nenhuma peça da ação executiva foi trazida aos autos
, tampouco se juntou qualquer elemento documental que evidenciasse o alegado comparecimento espontâneo, como, por exemplo, cópia do despacho determinando a citação do executado, petição de habilitação, protocolo de manifestação ou cópia de carga dos autos físicos.

A simples assertiva desprovida de substrato fático não é suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem, notadamente diante da inequívoca intimação e da ausência de qualquer diligência da parte para regularizar o feito.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ao não comprovar a ciência espontânea, tampouco justificar oportunamente a ausência da carta de citação, o Apelante atrai para si os efeitos jurídicos da omissão, autorizando a extinção do feito.

Reitere-se, por fim, que a determinação judicial não constitui formalismo inócuo, mas sim medida necessária à aferição do prazo (tempestividade) de interposição dos embargos, conforme prevê o §1º do art. 914 do CPC, que impõe a necessidade de instrução da peça inicial com documentos relevantes da execução, a qual não foi apensada aos autos dos presentes embargos.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1772674/MG, assim decidiu:
“
Os Embargos à Execução devem ser instruídos com todas as peças indispensáveis à comprovação das alegações dos litigantes, mesmo em se tratando de execução de título judicial, pois são processados em autos apartados”
.
(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 08/05/2020).

Também cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. INSTRUÇÃO DO FEITO COM AS CÓPIAS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PARTE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 736 do CPC/1973, com a oposição dos embargos do devedor, é imprescindível a apresentação de cópias de peças processuais relevantes dos autos da execução, pois necessários tais elementos para o enfrentamento da questão de fundo submetida à apreciação judicial.
2. [...] 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1307839 RJ 2018/0140238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preceitua o artigo 736, § único do Código de Processo Civil de 1973 que,
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
II. Contrariamente ao que arguiu o agravante, a decisão monocrática proferida não foi fundamentada na intempestividade, senão na
ausência de documentos indispensáveis ao deslinde da demanda, em especial as certidões normalmente constantes no verso dos mandados, o que impossibilitou a aferição da tempestividade, reconhecida de ofício pelo juízo a quo
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048110214490, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR – DESAPENSAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – INTIMADO PARA SANAR – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEIS VÍCIOS DO TÍTULO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ. 2. Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedentes do STJ. 3. Apelantes intimados para sanar e juntar a cópia, mantiveram-se inertes.
4. Inércia que obsta à análise da matéria de fundo da apelação, qual seja, possíveis vícios no título executivo. 5. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00082075020108080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017) (grifei)

Tal omissão revela não apenas falta de diligência, mas também inobservância do dever processual de instrução mínima da ação incidental, conforme exige o art. 914, §1º, do CPC. Em se tratando de processos que, à época, tramitavam sob regime predominantemente físico
não apensados
, mediante a plataforma Ejud, competia exclusivamente à parte embargante trazer aos autos os elementos essenciais ao desenvolvimento válido da demanda, sendo absolutamente inviável exigir do juízo qualquer presunção ou iniciativa instrutória para suprir deficiências da parte.

Desta forma, verifica-se a correção da sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, na forma do §11 do art. 85 CPC, por inexistir condenação em honorários na instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.